Tribunal: TJSP
Processo: 1008824-65.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de pagar. Seguro de vida. Morte do cônjuge. Sentença de improcedência. Recurso da autora que merece prosperar. Morte natural do cônjuge da segurada. Cobertura por "morte do cônjuge" que não conta com especificação ou limitação na proposta do seguro. A utilização simples do termo "morte" não induz que haveria limitação, pelo contrário, dá a entender que inclui qualquer

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de pagar. Seguro de vida. Morte do cônjuge. Sentença de improcedência. Recurso da autora que merece prosperar. Morte natural do cônjuge da segurada. Cobertura por "morte do cônjuge" que não conta com especificação ou limitação na proposta do seguro. A utilização simples do termo "morte" não induz que haveria limitação, pelo contrário, dá a entender que inclui qualquer tipo de morte (natural ou acidental). Seguradora que negou a indenização porque nas condições gerais do seguro a cobertura por morte do cônjuge é exclusiva para morte acidental. Informação básica e relevante que deveria constar de forma clara na proposta. Seguradora que fez constar das observações da proposta limitação em relação a outras coberturas, mas nada registrou em relação a "morte cônjuge". Falha no dever de informação (art. 6o, III, do CDC). Cláusula de exclusão de cobertura que se revela abusiva no caso. Interpretação mais favorável ao consumidor. Indenização securitária devida. Correção monetária desde a contratação (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC), ambos pelos índices eleitos em contrato. Sentença reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO.